Tribunal: TJSP
Processo: 2266167-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – competência – ação de cobrança indenizatória securitária cumulada com reparatória por danos morais e materiais - distribuição de anterior recurso de agravo de instrumento, extraído de autos de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, envolvendo discussão acerca da impenhorabilidade do valor constrito no rosto dos autos principais, à e. 25a Câmara de

Ementa:
Agravo de instrumento – competência – ação de cobrança indenizatória securitária cumulada com reparatória por danos morais e materiais - distribuição de anterior recurso de agravo de instrumento, extraído de autos de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, envolvendo discussão acerca da impenhorabilidade do valor constrito no rosto dos autos principais, à e. 25a Câmara de Direito Privado desta c. Corte - prevenção - artigo 105, "caput" e §§1o e 3o, do Regimento Interno - ordem de redistribuição - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266167-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FLAVIO HADDAD BUAZAR, ADRIANO LOPES MOREIRA MARTINS,
MARCOS ERNESTO ZARZUR, SILVIO ERNESTO ZARZUR, MARCELO
ERNESTO ZARZUR e FLAVIO ERNESTO ZARZUR, é agravada MARIA
JEANETE DE SOUZA MARCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266167-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9875 FH
2
Voto n. 9875 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2266167-83.2020.8.26.0000
Agravantes: Marcelo Ernesto Zarzur, Flavio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto
Zarzur e Marcos Ernesto Zarzur.
Agravada: Maria Jeanette de Souza Marchini.
Agravo de instrumento
competência
ação de cobrança
indenizatória securitária cumulada com reparatória por danos
morais e materiais - distribuição de anterior recurso de agravo de
instrumento, extraído de autos de ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença, envolvendo discussão acerca da
impenhorabilidade do valor constrito no rosto dos autos principais,
à e. 25a Câmara de Direito Privado desta c. Corte - prevenção -
artigo 105, “caput” e §§1o e 3o, do Regimento Interno - ordem de
redistribuição - recurso não conhecido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Marcelo Ernesto Zarzur,
Flavio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur e Marcos Ernesto Zarzur,
terceiros interessados, em recurso de agravo de instrumento extraído
destes autos de ação de cobrança indenizatória securitária cumulada com
reparatórias por danos morais e materiais que Maria Jeanette de Souza
Marchini move em face de Tokio Marine Seguradora e Ale Costa Negócios
e Participações Ltda; observam, com pedido de antecipação de tutela
recursal, reclamar reforma o r. “decisum” em fl. 991 dos autos principais -
que postergou a análise acerca do concurso de credores para ao depois de
solucionada a discussão envolvendo a impenhorabilidade dos valores
constritos; defendem inexistir óbice à apreciação da questão, e assim
porquanto enfrentada a matéria em anterior recurso de agravo de
instrumento interposto pela agravada.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 14/15).
É, em síntese, o necessário.
Livremente distribuído o recurso, e acabou por
alcançar esta c. 34a Câmara de Direito Privado, nada obstante anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266167-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9875 FH
3
agravo de instrumento, sob no 2163765-55.2019.8.26.0000, interposto nos
autos
n.
0091793-84.2018.8.26.0100,
envolvendo

asseverada
impenhorabilidade do crédito constrito no rosto dos autos do processo no
1041011-22.2019.8.26.0100, aportado junto à e. 25a Câmara de Direito
Privado, relator sua excelência o insigne Desembargador Almeida
Sampaio; atrela-se a demanda indenizatória, em fase de cumprimento de
sentença, a tangenciar a relação jurídica nestes em debate, gizado,
ainda, no aludido recurso de agravo de instrumento (no
2163765-55.2019.8.26.0000), o reconhecimento da natureza indenizatória
e não alimentar do valor penhorado.
Tem-se, destarte, a prevenção daquela augusta
Câmara para conhecimento dos recursos posteriores oriundos de
processos conexos e derivados da mesma relação jurídica, e isso à vista
do estabelecido no artigo 105, “caput” e §§ 1o e 3o, do Regimento Interno
deste e. Tribunal:
“Artigo 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a
cadeira vaga.
[...]
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266167-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9875 FH
4
tribunal terá a competência preventa para os recursos
subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos,
enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo
a cadeira do tempo da distribuição.” (g.n.o.)
Calha anotar, no alusivo, como alhures, que, “não
bastasse a intuitiva necessidade
inclusive por questão de coerência
e
segurança
das decisões de conhecimento
de todos os recursos oriundos
de uma única demanda
(ou de demandas
ligadas entre si por vínculo de
acessoriedade)
pelo mesmo órgão julgador, determina-o
expressamente
o
Regimento
Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, estabelecendo
a
prevenção
do órgão que primeiro conhecer
de algum desses recursos para
os demais, emanados
da mesma causa ou outras conexas ou incidentes.”

(Apelação no 1005350-53.2017.8.26.0002, 29a Câmara de Direito Privado,
Rel. Fabio Tabosa, j. 10.08.2018).
Não se conhece, pois, nesses termos, pelo meu voto,
do recurso aparelhado, ordenando-se sua imediata redistribuição à
colenda 25a Câmara de Direito Privado desta e. Corte.
TÉRCIO PIRES
Relator